Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a representação ofertada em desfavor do adolescente, por ato infracional análogo ao crime de receptação, com fundamento na ilicitude da busca pessoal e ausência de justa causa (art. 5o, inciso LVI, da CF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de rejeição da representação por falta de justa causa foi acertada, considerada a alegada ilicitude da abordagem policial; e (ii) analisar se os elementos de informação apresentados pela acusação são aptos a deflagrar a ação socioeducativa em desfavor do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa apta a subsidiar o início do procedimento infracional (ou da ação penal) está intimamente relacionada à existência e percepção de uma base probatória mínima, que encadeie os fatos e indivíduos envolvidos, possibilitando o recebimento da inicial acusatória.
4. No caso dos autos, a verificação da legalidade da abordagem policial realizada não prescinde do devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sendo admissível a sua declaração prévia de ofício, para subsidiar a decisão de rejeição da representação ofertada.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LVI; ECA, arts. 152, 180 e 182, §§1o e 2o; CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 185.767/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 28/11/2023; TJDFT, Acórdão 1938900, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024.